Tribunal: TJDFT
Processo: 0711695-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS NA CONTA-SALÁRIO QUE SUPEREM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. LIMITE OBSERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Consignação em folha de pagamento é prevista nos §§ 1o e 2o do artigo 116 da Lei Complementar 840/2011 e no art. 10 do Decreto Distrital 28.195/0. Em razão da Lei Complementar 83/2021, que recepciona o teor da Lei Federal 14.131/2021, que autorizou o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, passou de 30% para 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito.
3. Na hipótese, o limite legal para desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, foi observado, conforme se verifica do contracheque do agravante referente ao mês de fevereiro/2022, no qual consta renda bruta de R$9.058,09 do qual, descontados contribuição previdenciária (R$804,25), imposto de renda (R$953,43) e auxílio moradia (R$1.398,52), resultam rendimentos líquidos de R$ 5.901,89, descontadas as parcelas consignadas dos empréstimos contraídos com os Bancos agravados (R$60,00, R$85,00, R$70,00, R$80,17, R$150,00, R$55,00, R$102,00, R$943,84, R$681,86, R$34,00, R$54,00), totalizando R$ 2.315,87, equivalente a aproximadamente 39,23%(trinta e nove vírgula vinte e três por cento) da renda líquida da agravada.
4. Ressalte-se que, além dos Bancos agravados (BANCO SANTANDER BRASIL S/A e ITAÚ UNIBANCO S.A), a agravante firmou empréstimos consignados em folha de pagamento com outras instituições financeiras (Banco Pan, Banco Cetelem, Banco Bic), estranhas ao feito.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.